Tribunal: STF
Processo: AI 712530
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Estabilidade financeira. Manutenção da forma de composição da remuneração. Impossibilidade. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, embora constitucional o instituto da estabilidade financeira, não há direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada a irredutibilidade de vencimentos.



    2. É possível ao legislador desvincular, para o futuro, o cálculo de gratificação incorporada pelo servidor em razão de ter ocupado função/cargo comissionado, submetendo-a aos índices gerais de revisão, sem que isso represente violação ao texto constitucional.



    3. Agravo regimental não provido.